Tribunal: TJMT
Processo: 1042871-53.2022.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042871-53.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RENAN MARTINS DA CRUZ - CPF: 033.940.641-03 (EMBARGANTE), RAPHAEL FERNANDES FABRINI - CPF: 693.457.831-72 (ADVOGADO), ANTONIO SILVA TOLEDO PIZZA - CPF: 284.353.111-04 (EMBARGADO), JAKELINE APARECIDA MOURA - CPF: 106.446.638-98 (ADVOGADO), KEILA LANDIM DE ALMEIDA TOLEDO PIZZA - CPF: 776.514.481-20 (EMBARGADO), AMAURY MARTINS FLORES (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – PRELIMINAR DE DESERÇÃO REJEITADA – PENHORA DE COTA SOCIAL DE EMPRESA – TRANSFERÊNCIA DAS COTAS ENTRE SÓCIOS NO CURSO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO, DEPOIS DE FORMULADO O PEDIDO DE PENHORA PELOS EXEQUENTES – INSOLVÊNCIA DO DEVEDOR EVIDENCIADA – FRAUDE À EXECUÇÃO CARACTERIZADA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por RENAN MARTINS DA CRUZ, contra o acórdão proferido por esta e. 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação Cível nº 1042871-53.2022.8.11.0041, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – PRELIMINAR DE DESERÇÃO REJEITADA – PENHORA DE COTA SOCIAL DE EMPRESA – TRANSFERÊNCIA DAS COTAS ENTRE SÓCIOS NO CURSO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO, DEPOIS DE FORMULADO O PEDIDO DE PENHORA PELOS EXEQUENTES – INSOLVÊNCIA DO DEVEDOR EVIDENCIADA – FRAUDE À EXECUÇÃO CARACTERIZADA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E

DESPROVIDO
.

Não se sustenta a preliminar de não conhecimento do apelo por deserção, quando comprovado o recolhimento do preparo pelo recorrente.

Presume-se a existência de fraude à execução no caso de transferência de cotas societárias entre sócios, realizadas após a ciência acerca da existência do feito executivo, capaz de reduzir o devedor em insolvência.

Não obstante a existência da Súmula 375 do STJ, de que depende o reconhecimento da fraude à execução o registro da penhora do bem alienado ou prova da má-fé do terceiro adquirente, se a suposta venda ocorreu entre sócios, tal circunstância afasta a aplicação da exigência de registro da penhora do bem, diante do grau de afinidade e confiança existente entre as partes.”
(Id. 202307195).

Em suas razões, de Id. 203764683, a parte embargante sustenta que o acórdão é omisso porque
“não analisou a tese referente à existência de patrimônio do executado, à época em que transferiu suas quotas sociais ao embargante.”

Refere, em seguida, que:
“O recurso de apelação manejado, apresenta como tese principal, o direito do Executado sobre quotas já quitadas na alienação fiduciária. Demonstra também, que o valor do direito do executado sobre as quotas já quitadas na alienação fiduciária, era o suficiente para garantir o adimplemento do débito com o embargado. Inclusive, no bojo do respectivo tópico, apresenta julgados que sustentam a referida argumentação.”

Requer, ao final, a atribuição dos efeitos infringentes a fim de
“sanar a omissão, para ao final prover o recurso de apelação, mantendo o embargante com as quotas sociais recebidas.”

As contrarrazões foram ofertadas ao Id. 204377664, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
.

Levando-se em conta as razões ofertadas, tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria
.

Não há que se falar em omissão, uma vez que foi amplamente abordado no v. acórdão a questão acerca da insolvência do devedor e, ainda, da existência da fraude à execução quando da transferência das cotas societárias.

Confira-se:

“[...]

Cinge-se a controvérsia recursal quanto a configuração de fraude à execução na transferência de quotas sociais da empresa R A Martins Comércio de Alimentos Ltda. pelo executado Amauri Martins Flores ao apelante.

Pois bem.

Trata-se de Embargos de Terceiro Preventivo distribuídos por dependência à Ação de Execução nº 1036193-90.2020.8.11.0041, em razão de o embargante ter sido intimado, como adquirente 100.000 (cem mil) quotas da pessoa jurídica R A Martins Comércio de Alimentos Ltda, sobre a alegação de fraude à execução na alienação de quotas sociais.

Sabe-se que os embargos de terceiro têm por finalidade a desconstituição dos efeitos judiciais em relação aos bens pertencentes àquele que, de início, não se obriga a arcar com alguma responsabilidade patrimonial.

Nesse contexto, o artigo 674 do Código de Processo Civil estabelece:

“Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.”

Assim, constata-se que os embargos de terceiro constituem num meio de defesa da posse, que busca proteger terceiro da turbação ou esbulho de bens por atos constritivos judiciais, por isso a doutrina trata os embargos de terceiros como ação de natureza possessória. Ali não se discute outro tema que não seja a posse.

Da leitura do aludido dispositivo legal, se extrai que a legitimidade para a oposição dos embargos é daquele que não figura como parte no processo pendente e, a despeito disso, sofre turbação ou esbulho na posse de seus bens em decorrência de ato de apreensão judicial.

A respeito da qualidade de “terceiro”, vale destacar os ensinamentos de Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery:

2. Conceito de terceiro. As partes na relação jurídica processual são autor e réu, isto é, aquele que pede e aquele em face de quem se pede algo em juízo. É terceiro quem não é parte na relação jurídica processual, quer porque nunca o foi, quer porque dela tenha sido excluído. (in "Código de Processo Civil Comentado", 11ª Edição, Ed. Revista dos Tribunais, 2010, p. 1268).

Araken de Assis leciona que:

Em síntese, encontra-se na singular posição de terceiro, no que tange ao processo executivo, quem, cumulativamente: a) não estiver indicado no título executivo; b)não se sujeitar aos efeitos do título ; e c) não integrar (ainda que ilegitimamente) a relação processual executiva. (in "Manual da Execução", 13ª Edição, Ed. Revista dos Tribunais, 2010, p. 1.376)

No caso em exame, resta evidenciada a condição de terceiro, uma vez que o embargante era sócio do executado em referida empresa e após adquiriu as quotas sociais do executado.

Portanto, como bem pontuou a d. Julgadora a quo,
o apelante conhecia a situação do executado, já que eram os únicos sócios da empresa R A MARTINS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, com 50% das quotas sociais cada.

Presume-se, portanto, neste caso, a existência de fraude à execução quando da transferência de cotas societárias entre eles, realizadas após a ciência acerca da existência de pedido de penhora das cotas no feito executivo, capaz de reduzir o devedor em insolvência.

Acerca da insolvência e da ordem de penhora, tais questões ficaram bem elucidadas na sentença, cujos fundamentos adoto como razões de decidir, in verbis:

“[...]

Em relação à ordem de preferência de penhora,
os embargados tentaram obter por outros meios a satisfação de seu crédito
,
pleiteando, primeiramente,
tentativa de localização de ativos financeiros via Sisbajud
,

que foi infrutífero,
depois
requereu-se a penhora do imóvel, objeto do contrato, matriculado sob o nº 58.886,
livro 02, folha 02, junto ao 5º Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá MT,

todavia verificou-se que o imóvel era objeto de alienação fiduciária
, vindo os embargados a pleitearem
busca de bens pelo sistema INFOJUD
, e
,
com as declarações de imposto de renda do executado, constatou-se que não possuía bens em seu nome, e sequer havia declarado a transação do imóvel.

Com relação ao imóvel, que o embargante alega que os embargados não diligenciaram para efetivar a penhora, cujo valor de avaliação supostamente é suficiente para quitar o financiamento e a dívida objeto da ação executiva, é preciso ressaltar que o imóvel tem alienação fiduciária em favor do Banco Bradesco S/A.

A alienação fiduciária implica na situação de que a propriedade do imóvel pertence ao credor fiduciário, só passando para o devedor quando da quitação do financiamento.

Por conseguinte, não é possível a penhora do imóvel, somente dos direitos que o devedor possui sobre o bem.

Neste sentido:

[...]

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - BEM IMÓVEL - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - IMPENHORABILIDADE - PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO - DEMONSTRADA - OFENSA AO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE - COMPROVADA - DECISÃO REFORMADA. - A aplicação do princípio da menor onerosidade, previsto no art. 805 do CPC, depende da demonstração de que a substituição da penhora não causará prejuízo à efetividade da execução - No caso em apreço, existem razões para a substituição do bem imóvel penhorado, eis que constatada ofensa ao princípio da menor onerosidade e ausência de prejuízo à efetividade da execução - Em se tratando de alienação fiduciária, enquanto pendente a dívida, a propriedade do bem é do credor fiduciário; somente haverá a transferência do domínio da coisa dada em garantia para o devedor fiduciário após o adimplemento - Tendo em vista que o imóvel penhorado se encontra gravado com alienação fiduciária, cuja propriedade é da Caixa Econômica Federal, não pode ser objeto de penhora para garantir eventual obrigação do executado perante terceiros - Recurso provido. (TJ-MG - AI: 10000205963085001 MG, Relator: Luís Carlos Gambogi, Data de Julgamento: 30/09/2021, Câmaras Cíveis / 5ª C MARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/10/2021)

Note-se que a alienação fiduciária em favor do Banco Bradesco S/A pelo executado se deu em fevereiro de 2019, a primeira prestação vencível em março de 2019 e o prazo das parcelas é de 360 meses. Logo, o crédito do executado passível de penhora relativo ao imóvel cuja propriedade é do Banco Bradesco S/A é ínfimo.

Portanto, não há que se acolher a alegação que os embargados têm a disposição imóvel para penhorar na ação executiva.

Com relação à alienação das cotas sociais ao embargante, depois de inúmeras tentativas de localização de ativos financeiros via Sisbajud, em petição datada de novembro de 2021, que o próprio embargante juntou, os embargados apresentaram cálculo da dívida após a sentença proferida nos embargos à execução interpostos pelo executado, na qual pleitearam, mais uma vez, a tentativa de bloqueio via Sisbajud e, caso tal tentativa mais uma vez fosse infrutífera, a penhora das quotas de capital social pertencente ao executado da empresa R A MARTINS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, CNPJ 10.235.599/0001-04, NIRE 51201077762.

Em fevereiro de 2022 os embargados reiteraram o pedido.

O executado e o embargante, únicos sócios da empresa R A MARTINS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, com 50% das quotas sociais cada, protocolizaram na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, em 29/03/2022 o pedido de registro de alteração contratual, na qual o executado alienou ao embargante as quotas sociais que lhe pertenciam, passando o embargante a possuir a totalidade das cotas sociais.

Ressalta-se, não havia qualquer penhora nos autos executivos garantindo a execução, não se localizou ativos financeiros penhoráveis, o único imóvel é alienado fiduciariamente ao Banco Bradesco.

Logo, quando da alienação das cotas sociais, não havia qualquer outro bem que pudesse solver o débito do executado na ação executiva.

Não há que se falar em terceiro de boa-fé se o embargante era sócio do executado e somente fizeram a transferência das quotas sociais do executado para o seu nome após os embargados pleitearam a penhora das quotas pertencentes ao executado.

Ainda mais quando o embargante não exigiu qualquer certidão negativa, deixando de diligenciar a cautela necessária para tal operação e “recebeu” as quotas sociais, ao que parece, a título gratuito, pois não utiliza a palavra alienação ou compra, apenas citando que recebeu as quotas e não alega que tenha pago por elas.

O embargante e o executado constituíram a empresa em 2008, tornando-se sócios, em 2014 fizeram a primeira alteração contratual, elevando inclusive o capital social, em 2019 a segunda alteração contratual, alterando o objeto social e a atividade econômica. Assim permaneceram sócios até 2022 quando, após ser reiteradamente pleiteada a penhora das cotas sociais do executado, fizeram outra alteração contratual, transferindo o executado suas quotas sociais para o embargante.

Note-se que inclusive o executado, depois da última reiteração do pedido dos embargados na ação executiva para a penhora das quotas sociais, compareceu nos autos executivos alegando que não era mais sócio.

Portanto, está evidenciado que a transferência das quotas sociais do executado para o embargante ocorreu em fraude à execução, restando afastada a alegada boa-fé do embargante, pois era próximo do executado, seu sócio há muitos anos e “recebeu” as quotas sociais do executado, ao que tudo indica, de forma gratuita, depois de existir pedido de penhora das quotas sociais no processo executivo.”

Dessa feita, houve o preenchimento dos requisitos caracterizadores da fraude à execução, pois quando da alienação das cotas sociais, não havia qualquer outro bem que pudesse solver o débito do executado na ação executiva. Além disso, a demanda executória é anterior à noticiada transferência de cotas.

Assim, na ausência de motivo relevante, idôneo e justo, impõe-se a manutenção do bem lançado trabalho decisório de primeiro grau.”

Portanto, não há no julgado qualquer vício a ser sanado e, nesta hipótese, o recurso deve ser rejeitado, pois as matérias apresentadas em grau de recurso foram apreciadas na oportunidade, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

Ademais, o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado, tal como ocorreu no presente caso.

Quanto ao prequestionamento para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, este só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verificou na espécie.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e
REJEITO-OS
.

Fica a parte embargante advertida de que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024